Tribunal: TJSP
Processo: 1026454-57.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Mandado de segurança - Processo administrativo para a cassação do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação sobre a instauração do processo administrativo – Comprovação nos autos do envio das notificações pelo Correio - Prova suficiente, quando encaminhada ao endereço cadastrado – Precedentes - Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do recurso, para manter

Ementa:
Mandado de segurança - Processo administrativo para a cassação do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação sobre a instauração do processo administrativo – Comprovação nos autos do envio das notificações pelo Correio - Prova suficiente, quando encaminhada ao endereço cadastrado – Precedentes - Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392082
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026454-57.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DIEGO AUGUSTO BRAGA, são apelados DIRETOR TECNICO DO SETOR DE
PONTUACAO DA DIVISAO DE HABILITACAO DO 17 CIRETRAN DE SAO JOSE
DO RIO PRETO SP e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026454-57.2019.8.26.0576 -Voto no 28.188/20
2
VOTO No 28.188/20
APELAÇÃO No 1026454-57.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: DIEGO AUGUSTO BRAGA
APELADO: DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA
DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO 17a CIRETRAN DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO/SP e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DETRAN
Ementa: Mandado de segurança - Processo administrativo para a
cassação do direito de dirigir
Alegação de ausência de
notificação sobre a instauração do processo administrativo
Comprovação nos autos do envio das notificações pelo Correio -
Prova suficiente, quando encaminhada ao endereço cadastrado
Precedentes - Sentença denegatória da segurança

Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
I Trata-se de mandado de segurança com o objetivo de suspensão
do procedimento administrativo e/ou da penalidade de cassação do direito de
dirigir, até que seja esgotada a via administrativa, alegando o impetrante,
resumidamente, inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
A r. sentença de fls. 174/175, cujo relatório se adota, denegou a
segurança.
Recorre o impetrante pugnando pela inversão do resultado do
“mandamus”.
Recurso regularmente processado, transcorrendo “in albis”, no
entanto, prazo de resposta (fls. 188).
O Ministério Público do Estado de São Paulo deixou de apresentar
parecer, diante da natureza disponível do direito controvertido (fls. 172/173).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026454-57.2019.8.26.0576 -Voto no 28.188/20
3
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.
Os documentos digitalizados comprovam, à saciedade, o endereço
residencial do impetrante conforme o endereço cadastrado no DETRAN, tendo
em vista a procuração acostada (fl. 09) e os comprovantes de
expedição/postagem para onde foram remetidas as notificações de instauração de
processos administrativos para suspensão do direito de dirigir, bem como o de
cassação (fls. 88/109), sendo que o impetrante não apresentou defesa no prazo
estabelecido e foi julgado a revelia, nos termos do artigo 263 do Código de
Trânsito Brasileiro.
Estabelecidos tais fatos, dispõe o artigo 252 do Regimento Interno
desta Corte que o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a improcedência do
“mandamus”, nos seguintes termos:
“[...]. Trata-se de mandado de segurança na qual o impetrante alega
que teve direito líquido e certo ferido porque teve a CNH suspensa nos autos PA
1181/2018 por seis meses, sendo que até o momento não apresentou a frequência a
curso de reciclagem.
Que já cumpria suspensão de direção porque invadiu sinal vermelho e
não indicou o infrator na forma do art.257, par.7 do CTB, o que lhe resultou na
imediata incidência de processo para cassação de CNH com comprovação de envio
de notificação para defesa no endereço cadastro Detran, rua das Primaveras, 303,
casa, Jardim São José, município de Guapiaçu.
Diante disto, há prova da notificação a cargo do Detran que fora
comunicado pelo município de São José do Rio Preto de que havia penalidade de
trânsito consolidada enquanto cumpria ou deveria cumprir a suspensão de 6 (seis)
meses sem dirigir.
Com isto, observando lisura na conduta da autoridade coatora, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026454-57.2019.8.26.0576 -Voto no 28.188/20
4
há outra solução do que a denegação da ordem.
Ante o exposto, denego a ordem. Custas pelo impetrante. Não há
sucumbência em mandado de segurança. P.R.I.C”.
Em suma, os elementos dos autos não autorizam a modificação do
decidido em primeira instância, merecendo mantida a r. sentença recorrida, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:
“Apelação no 1004029-72.2017.8.26.0037, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal; Apelação no 1051259-91.2019.8.26.0053, Rel. Des. Maria Laura
Tavares; Apelação no 1002884-93.2018.8.26.0344, Rel. Des. Ponte Neto; Apelação
no 1039572-54.2018.8.26.0053, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis; Apelação no
1041828-67.2018.8.26.0053, Rel. Des. Alves Braga Júnior, e Apelação no
0000804-34.2016.8.26.0607, Rel. Des. Vera Angrisani, dentre outros”.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso, para
manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator